Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS. OAB/DF. NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada contra o Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A sentença arbitrou honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme a regra geral prevista no art. 85, §3o, I, do CPC, aplicável às condenações contra a Fazenda Pública ou se é cabível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da regra geral do art. 85, §3o , I, do CPC resultaria, no caso concreto, em honorários sucumbenciais no valor máximo de R$200,00 (duzentos reais), o que justifica o arbitramento por apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC.
4. Conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022), a tabela da OAB/DF, embora mencionada no §8o-A do art. 85 do CPC, possui caráter meramente orientativo sem eficácia vinculante ao magistrado.
5. Em atenção às peculiaridades do caso – baixa complexidade, ausência de dilação probatória e sentença proferida 6 (seis) meses após o ajuizamento da demanda –, mostra-se adequada a fixação dos honorários em valor equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF (25 URH), atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.